Tribunal: TJMT
Processo: 1004786-83.2022.8.11.0045
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004786-83.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), KARLA MARIA ZANARDI MATIELLO - CPF: 267.261.848-83 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), ALCIDES CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 956.386.601-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS APÓS VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. POSSIBILIDADE NOS PRÓPRIOS AUTOS. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/69, julgou procedente o pedido para consolidar a propriedade do bem em favor do credor fiduciário e indeferiu o pedido do réu de prestação de contas nos próprios autos, sob o fundamento de necessidade de ação autônoma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a prestação de contas relativa à venda extrajudicial do bem apreendido pode ser determinada incidentalmente nos próprios autos da ação de busca e apreensão, ou se exige o ajuizamento de ação autônoma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 2o do Decreto-Lei no 911/69 impõe ao credor fiduciário o dever de prestar contas após a venda do bem, com entrega de eventual saldo remanescente ao devedor.

A exigência de ação autônoma para prestação de contas contraria os princípios da celeridade, economia processual e instrumentalidade das formas, especialmente quando as informações estão sob posse exclusiva do credor.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso admite a prestação de contas nos próprios autos da ação de busca e apreensão, após a alienação do bem.

A consolidação da propriedade em favor do credor não afasta o dever de transparência quanto à destinação do bem e à apuração do saldo, evitando enriquecimento sem causa.

A apresentação inicial das contas deve ocorrer nos autos, podendo eventual controvérsia complexa ser remetida à via adequada posteriormente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O credor fiduciário deve prestar contas da venda extrajudicial do bem apreendido, nos termos do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69. 2. A prestação de contas pode ser determinada nos próprios autos da ação de busca e apreensão, independentemente de ação autônoma. 3. A adoção dessa medida concretiza os princípios da celeridade e economia processual e evita enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o; CPC, art. 487, I; CPC, art. 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AC no 1007410-54.2021.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 16.07.2025; TJMT, AC no 1015809-67.2024.8.11.0041, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 24.09.2024; TJMT, AI no 1012355-47.2020.8.11.0000, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 05.08.2020; TJMT, AC no 1000573-39.2019.8.11.0045, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 22.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ALCIDES CARDOSO DOS SANTOS contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Decreto-Lei no 911/69), julgou procedente o pedido inicial para consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo objeto da lide no patrimônio do credor fiduciário, extinguindo o feito com resolução de mérito (art. 487, I, CPC), bem como, indeferiu o pedido do réu para que a prestação de contas sobre a venda extrajudicial do bem ocorresse incidentalmente nos próprios autos, sob o fundamento de que tal pretensão deve ser veiculada por meio de ação autônoma de exigir contas, citando precedentes do STJ.

Em suas razões recursais (id. 357892955), o apelante, assistido pela Defensoria Pública, sustenta a necessidade de reforma parcial da sentença. Argumenta que o artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/2014, impõe ao credor o dever de prestar contas após a venda do bem. Defende que a apuração de eventual saldo remanescente pode e deve ser realizada nos próprios autos da busca e apreensão, em observância aos princípios da celeridade, economia processual e instrumentalidade das formas, colacionando jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça em amparo à sua tese.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 357892958), arguindo a inadequação da via eleita. Sustenta que a prestação de contas possui rito especial e bifásico previsto no CPC (art. 550 e seguintes), sendo incompatível com o rito célere da busca e apreensão. Pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

A controvérsia cinge-se em verificar a possibilidade de se determinar, nos próprios autos da ação de busca e apreensão, a obrigação do credor fiduciário de prestar contas acerca da venda extrajudicial do bem apreendido, para apuração de eventual saldo remanescente em favor do devedor.

Compulsando os autos, verifico que a sentença julgou procedente o pedido de busca e apreensão diante da mora incontroversa, mas remeteu o devedor às vias ordinárias para exigir a prestação de contas.

Com a devida vênia ao entendimento do magistrado sentenciante, a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso, acompanhando a evolução legislativa trazida pela Lei no 13.043/2014, orienta-se no sentido de que a prestação de contas não apenas é um dever legal do credor, mas pode ser exercida incidentalmente no bojo da ação de busca e apreensão.

O art. 2o do Decreto-Lei no 911/69 é claro ao dispor:

"Art. 2o. [...] o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão [...] devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e
entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas
."

Embora o credor tenha o direito de consolidar a propriedade, o processo não deve servir apenas como instrumento de satisfação do crédito, mas também como meio de garantir a transparência da relação contratual e evitar o enriquecimento sem causa.

A exigência de ajuizamento de uma nova ação autônoma (Ação de Exigir Contas) para verificar o destino do bem apreendido e o valor de sua alienação afronta os princípios da economia processual e da celeridade, especialmente quando a informação necessária (valor da venda e abatimento da dívida) é de posse exclusiva do banco e de fácil apresentação nos autos.

Este Tribunal de Justiça tem decidido reiteradamente de forma favorável à pretensão do apelante:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL DECLARADA DE OFÍCIO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. PRESTAÇÃO DE CONTAS APÓS VENDA DO BEM. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão, com determinação de rescisão contratual, consolidação da posse e domínio do bem, bem como obrigação de prestação de contas após a alienação do veículo.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se é válida a declaração de rescisão contratual feita de ofício pelo magistrado, sem pedido expresso da parte autora; (ii) saber se é cabível a determinação de prestação de contas nos próprios autos da ação de busca e apreensão, com base no art. 2o do Decreto-Lei no 911/1969.

III. Razões de decidir

A sentença incorre em julgamento ultra petita ao declarar a rescisão contratual sem que tal pedido tenha sido formulado na inicial, afrontando o princípio da congruência previsto nos arts. 141 e 492 do CPC.

A jurisprudência desta Corte admite que, na hipótese de alienação do bem apreendido, a prestação de contas seja determinada no bojo da própria ação de busca e apreensão, nos termos do art. 2o do Decreto-Lei no 911/1969, em atenção à celeridade e economia processual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para afastar a declaração de rescisão contratual. Mantida a determinação de prestação de contas nos próprios autos.

Tese de julgamento:

“1. É vedado ao magistrado declarar de ofício a rescisão contratual, quando ausente pedido expresso da parte, sob pena de julgamento ultra petita.

2. É legítima a determinação de prestação de contas nos próprios autos da ação de busca e apreensão, quando decorrente da venda extrajudicial do bem apreendido, conforme o art. 2o do Decreto-Lei no 911/1969.”

(N.U 1007410-54.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2025, Publicado no DJE 01/08/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – [...] ORDEM DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE NOS PRÓPRIOS AUTOS – POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 2o DO DECRETO-LEI No 911/69 – DESNECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA – [...] RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-MT - AC: 10158096720248110041, Relatora: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PROCEDENTE – VENDA EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE –– PRESTAÇÃO DE CONTAS APÓS A VENDA NOS PRÓPRIOS AUTOS – DESNECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 2o DO DECRETO-LEI No 911/69 – RECURSO PROVIDO. Nos casos de venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária pelo credor, nada impede que o pedido de prestação de contas seja formulado na própria ação de busca e apreensão, sendo até mesmo mais viável, haja vista que a prestação de contas pela instituição financeira decorre do próprio texto de lei, face aos princípios da celeridade e economia processual.” (Rai n. 1012355-47.2020.811.0000 MT, 2a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 05.08.20) “APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ORDEM DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE NOS PRÓPRIOS AUTOS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 2o DO DECRETO LEI No 911/69 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nas ações de busca e apreensão, caso haja a venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária pelo credor, nada impede que a prestação de contas seja formulado nos próprios autos, sendo até mesmo mais viável, haja vista que a prestação de contas pela instituição financeira decorre do próprio texto de lei, face aos princípios da celeridade e economia processual”. (Rac n. 1000573-39.2019.8.11.0045, 3a Câm. de Direito Privado, Rela Desa Antonia Siqueira Gonçalves, j. 22.11.23).

Portanto, uma vez alienado o bem, o credor deve juntar aos autos o comprovante da venda e o demonstrativo de débito atualizado, indicando se houve saldo remanescente a ser restituído ou se ainda persiste saldo devedor. Caso haja discordância complexa sobre os valores, o magistrado poderá, então, remeter a discussão a liquidação ou via própria, mas a exibição inicial das contas é dever que se impõe nestes autos.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar parcialmente a sentença, determinando que a instituição financeira apelada proceda à prestação de contas nos próprios autos da ação de busca e apreensão, após a alienação extrajudicial do veículo, comprovando o valor da venda e a aplicação do produto para satisfação do crédito e despesas, restituindo o saldo remanescente ao devedor, se existente, nos termos do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69.

Mantenho o ônus sucumbencial conforme fixado na origem, observada a suspensão da exigibilidade em favor do apelante (art. 98, §3o, CPC).

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026